Tribunal: TJPA
Processo: 0804682-48.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804682-48.2018.8.14.0040

APELANTE: APOLIANA SOARES REIS ALENCAR

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO FIXADA EM 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, afastando a limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído e fixando-a em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, durante todo o período de ocupação indevida do imóvel, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.

2.

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à alegada abusividade da taxa de fruição, à incidência das normas consumeristas e à possibilidade de cumulação da taxa de ocupação com a cláusula penal compensatória.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade: (i) quanto à fixação da taxa de fruição sem limitação máxima; e (ii) quanto à possibilidade de cumulação da taxa de ocupação com a cláusula penal, à luz da vedação ao bis in idem.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à taxa de fruição, fixando-a em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, com respaldo em precedente do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo omissão a ser sanada.
4. A alegação de abusividade, desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

5. É legítima a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória, por possuírem naturezas jurídicas distintas, não se configurando
bis in idem.

6. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.
2. É admissível a cumulação da taxa de fruição pelo uso indevido do imóvel com a cláusula penal compensatória, por possuírem fundamentos e finalidades distintas.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O presente recurso de Embargos de Declaração
cumpre
os
pressupostos de admissibilidade
, tais como: cabimento (art.1022, caput, do CPC); legitimidade; interesse recursal; a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer; a tempestividade (art. 1023, caput, do CPC); e a regularidade formal, eis que o embargante discorreu na sua peça as razões que acredita terem maculado o acórdão embargado com omissão, contradição e obscuridade. Quanto ao preparo, não lhe é exigido o pagamento nos termos do art.1032, caput, do CPC.

Com efeito,
CONHEÇO
de suas razões recursais, passando, então, a relatar.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos, por
APOLIANA SOARES REIS ALENCAR
, em face do Acórdão, oriundo da

3ª Turma de Direito Privado (ID 31701661), que julgou o Recurso de Apelação interposto, pela ora embargante, contra a sentença lavrada nos autos da ação de rescisão contratual

e reintegração de posse, ajuizada por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Alega a embargante
que
o acórdão recorrido afastou a limitação da taxa de fruição (ou taxa de ocupação) ao percentual de 50% do valor a ser restituído, fixando-a em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, por todo o período de ocupação indevida;
que
a decisão é omissa e contraditória, por não enfrentar adequadamente a abusividade e a desproporcionalidade do encargo à luz da relação de consumo;
que
a ausência de qualquer limite máximo torna a obrigação excessivamente onerosa, podendo conduzir a valores desarrazoados, em afronta aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa;
que
o acórdão deixou de ponderar o montante já pago, o tempo de ocupação e a inexistência de proveito econômico relevante, especialmente em se tratando de lote não edificado, o que justificaria a manutenção da limitação imposta na sentença;
que
o acórdão embargado reconheceu a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de ocupação, sob o fundamento de que possuem naturezas jurídicas distintas; que essa cumulação pode configurar
bis in idem
, por representar dupla penalização decorrente do mesmo fato gerador – o inadimplemento contratual; e
que
o julgado foi omisso ao não esclarecer se a cláusula penal prevista no contrato já não contempla, ainda que parcialmente, a indenização pelo uso do imóvel, o que afastaria a cobrança simultânea da taxa de fruição.

Em razão do pedido de efeitos infringentes, a embargada foi intimada a se manifestar sobre as razões dos Embargos de Declaração (art.1023, §2º, do CPC),
apresentando
suas contrarrazões (ID 32279079).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissões, contradições e obscuridades
no acórdão, alegando que a ausência de limitação da taxa de fruição implicaria onerosidade excessiva, violação aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente à luz do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, que a cumulação da cláusula penal com a taxa de ocupação configuraria
bis in idem
, por decorrerem do mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento contratual, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de diversos dispositivos legais .

Não se verificam os vícios alegados.

No que se refere à
taxa de fruição
, o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, consignando, de forma fundamentada, que a indenização pelo uso indevido do imóvel deve corresponder a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, por todo o período de ocupação indevida, afastando a limitação anteriormente fixada na sentença. Tal conclusão foi amparada em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça, devidamente mencionado no corpo do voto condutor, inexistindo omissão quanto aos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão .

A alegação de que a solução adotada seria abusiva ou desproporcional, à luz das normas consumeristas e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, traduz, em verdade,
mero inconformismo com a conclusão adotada
, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração. O fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação pretendida pela embargante, nem mencionado de forma expressa todos os dispositivos legais por ela invocados, não caracteriza omissão, sendo suficiente que a fundamentação adotada seja clara e coerente, como efetivamente ocorreu.

De igual modo, quanto à
cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de ocupação
, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar a possibilidade da cumulação, destacando que a taxa de fruição possui natureza indenizatória pelo uso do bem, enquanto a cláusula penal visa recompor as perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, afastando, assim, a configuração de bis in idem.

Não há, portanto, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas irresignação da parte com o entendimento adotado pelo colegiado. Nesse sentido os Embargos de Declaração não se presta para adequar a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante,
revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022) (g.n)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta
.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt noREnos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017) (g.n)

As contrarrazões, inclusive, reforçam que a embargante permanece na posse do imóvel há aproximadamente onze anos sem adimplir as obrigações contratuais, circunstância que evidencia a legitimidade da cobrança integral da taxa de fruição e afasta a tese de enriquecimento ilícito da parte embargada .

No tocante ao
prequestionamento
, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda pela existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022, o que afasta a necessidade de menção expressa a cada artigo indicado.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de Declaração e os REJEITO
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado tal como proferido.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026